Tribunal: TJMT
Processo: 1024980-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024980-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 533.018.209-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO – CRÉDITO RURAL – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO CRÉDITO EM APARENTE CONSONÂNCIA COM O MANUAL DO CRÉDITO RURAL E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DO PATAMAR DE 12% AO ANO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Verificada a presença, ainda que em sede de cognição sumária, dos requisitos previstos nos arts. 300 e 919, §1º, ambos do CPC, cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024980-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO BORGES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1000265-98.2025.8.11.0107, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões, aduz que “
Evidencia-se a probabilidade da abusividade alegada pela relevância dos argumentos apresentados, ou seja, as ilegalidades apontadas pela Agravante nos referidos Embargos a Execução estão em linha com o entendimento jurisprudencial dominante, o que se traduz, pelo menos, em cognição sumária, que há probabilidade de êxito
”, notadamente ao se considerar que “
contratou perito para dimensionar economicamente o impacto decorrente das ilegalidades e abusividades apontadas na Execução em apenso, chegando-se ao abuso de cobrança ilegal de 67,9% a título de encargos remuneratórios e o Excesso de Execução decorrente do acumulo de tais ilegalidades no importe de R$4.966.284,59
”.

Assevera que “
realizou a notificação extrajudicial do Banco Agravado na pessoa do Gerente da Agência de Nova Ubiratã, o Sr. Cleberson Luiz, na data de 27/03/2024, objetivando a prorrogação das operações financeiras objeto da Execução em apenso
” e que, “
Não obstante a confusão do gerente quanto ao ano, certo é que a notificação desencadeou tratativas entre as partes dentro a Agência de Nova Ubiratã, como também por videoconferência com a própria Agência GECOR
”, restando, pois, “
presente a prova de que o Agravante protocolou formalmente pedido de prorrogação das operações financeiras executadas junto ao Banco Agravado
”.

Alega que o perigo de dano é flagrante, uma vez que “
já há penhora incidente sobre a propriedade rural produtiva deste, que constitui seu principal meio de exploração econômica. A manutenção dos atos executivos poderá resultar na expropriação e alienação em leilão desse imóvel, privando o Agravante de bem essencial e colocando em risco a própria continuidade de sua atividade agrícola
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Deferida a antecipação da tutela recursal (Id. 302850352).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 309196858).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ANTONIO BORGES DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1000265-98.2025.8.11.0107, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos.

O recurso merece acolhimento.

Analisando os autos de origem, infere-se a presença de notificação extrajudicial requerendo a prorrogação do crédito rural, efetivamente recebida pela instituição financeira, a despeito do equívoco quanto ao ano cometido pelo responsável pelo recebimento, bem como laudo técnico de frustração de safra, o que encontra-se em consonância com o Manual do Crédito Rural.

Inobstante, observa-se a cobrança de juros remuneratórios superiores ao patamar legal de 12% a.a. nas operações de crédito rural, o que é vedado pela legislação, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - ÍNDICE AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
2 – Consoante jurisprudência do STJ os juros remuneratórios incidentes sobre cédula de crédito rural, industrial ou comercial devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, por força do disposto no Decreto nº 22.626/1933.
3 - No caso, como os juros remuneratórios da Cédula de Crédito Industrial em discussão foram pactuados em 8,25% ao ano, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura), descabe falar em abusividade. 4 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. 5 – Recurso desprovido.- (N.U 0001439-27.2015.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)
(destaquei)

Anota-se, ainda, que o efeito suspensivo pleiteado não trará prejuízo ao Agravado, cujo crédito está garantido pela penhora, ao passo que a manutenção dos atos executivos, com a expropriação do imóvel dado em garantia, poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ao Agravante.

Logo, verificada a presença, ainda que em sede de cognição sumária, dos requisitos previstos nos arts. 300 e 919, §1º, ambos do CPC, cabível a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, §1º E DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. JUÍZO GARANTIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de ausência dos requisitos legais. A parte agravante sustenta que o título executivo carece de liquidez, certeza e exigibilidade, e que há risco de constrição indevida de ativos essenciais à sua atividade empresarial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 300 e 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. III. Razões de decidir 3. A plausibilidade do direito foi demonstrada por meio da impugnação da exigibilidade do título executivo, cuja autenticidade e integridade foram questionadas por ausência de certificação digital conforme os padrões da ICP-Brasil. 4. A parte agravante apresentou elementos que indicam adimplemento substancial do contrato e existência de créditos compensáveis, a justificar a necessidade de dilação probatória nos embargos. 5. A continuidade da execução representa risco concreto de constrição indevida de ativos financeiros essenciais à empresa, caracterizando perigo de dano. 6. A agravante comprovou a prestação de caução real, apta a garantir a execução e atender ao disposto no art. 919, §1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
Preenchidos os requisitos legais do art. 300 e 919, §1º, do CPC, é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que em sede de cognição sumária
. 2. A impugnação consistente à validade do título executivo, aliada à garantia do juízo e ao risco de dano irreparável, justifica a suspensão dos atos executórios.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, §1º, 783, 784, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1013888-65.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.06.2025. (N.U 1021807-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025